Tribunal: TJSP
Processo: 2215823-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
LOCAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – QUANTIA MAIS DE SETE VEZES SUPERIOR AO VALOR DA CONDENAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 494 DO CPC

AGRAVO PROVIDO